Tribunal: CARF
Processo: 13706.007420/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007420/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MAURICIO VAISMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DIRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. REGULAMENTO DO IMPOSTO
DE RENDA/RIR 1999.
Todas as deduções na base de cálculo do imposto previstas pela legislação
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser deduzidos os pagamentos referentes a despesas médicas efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
desde que comprovados mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE INDICAÇÃO
DOS BENEFICIÁRIOS.
Quando o pagamento de despesas médicas é efetuado a plano de saúde,
necessário ser esclarecido quais são os respectivos beneficiários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) – DRJ/RJ1, que negou provimento à impugnação
vertida contra Notificação de Lançamento decorrente do procedimento de revisão de Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007420/2008-87
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007420/2008-87

de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2007, em que foi efetuada glosa de despesas médicas no
valor de R$ 101.310,01 (fls. 8/13), pelos seguintes motivos:
- Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S/A - R$ 256,08 - por falta de comprovação;
- CEPEM (Centro de Pesquisa da Mulher S/S LTDA) - Fernanda Maria Gebran -
R$ 225,00 - por ter sido a despesa médica efetuada com não dependente;
- AMIL - R$ 61.438,92 - por falta de identificação da despesa efetuada com cada
beneficiário do plano de saúde.
As seguintes despesas médicas foram glosadas por não se revestirem das
formalidades legais exigidas (falta de discriminação do serviço prestado, falta de discriminação
do beneficiário - paciente e falta de comprovação do efetivo pagamento):
- ARF Clínica e Diagnósticos Ltda - R$ 15.000,00
- Roberta Carvalho de Alencar - R$ 10.390,00
- Isabela Álvares Tavares - R$ 5.000,00
- Manoel de Souza Pinto - R$ 9.000,00
A impugnação (fls. 2/6) foi julgada improcedente, sendo mantida a exigência
fiscal, conforme consubstanciado na ementa do acórdão de primeira instância (fls. 60/66):
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DOCUMENTAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza. A comprovação das
despesas médicas glosadas deve ser feita mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, devendo possuir os requisitos exigidos na legislação de regência.
Cientificado da decisão em 16/4/2013 (fl. 88), o contribuinte interpôs o recurso
voluntário em 15/5/2013 (fls. 75/83), repisando as alegações da impugnação quanto aos
pagamentos efetuados e solicitando que seja feita diligência com os prestadores de serviços para
confirmação da veracidade dos recibos apresentados.
Ao final, pugna pela improcedência da exigência fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, registre-se que, em relação às glosas de despesas com Clínica
Médico Cirúrgica Botafogo S/A e CEPEM (Centro de Pesquisa da Mulher S/S LTDA), não
houve a instauração do litígio administrativo, uma vez não constaram da impugnação.
Com relação às deduções permitidas de despesas médicas, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007420/2008-87

DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço médico,
a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser
o contribuinte ou seus dependentes.
Passemos então a analisar as despesas glosadas:
- Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Alega o recorrente que os documentos apresentados (fls. 14/25) comprovam o
efetivo pagamento dos valores a Amil Assistência Médica Internacional Ltda. referente a “plano
de saúde com cobertura familiar global, que abrange o titular, o cônjuge, ascendentes e
descendentes” e que não tem “poder de polícia para exigir (...) informações e dados concernentes
a valores pagos englobadamente”.
A DRJ manteve a glosa sob o argumento de que tais pagamentos, para serem
dedutíveis, deveriam discriminar os beneficiários do plano de saúde e que, tal informação pode
ser solicitada às empresas de Planos de Saúde.
Com razão, pois deveria ter o interessado trazido documentação que especificasse
quais eram os beneficiários no decorrer do período examinado e os respectivos valores de
contribuição, ainda que tivesse de demandar tais informações junto à operadora do plano de
saúde, considerando a impossibilidade de dedução de valores não associados ao titular e/ou aos
dependentes discriminados na declaração de imposto de renda.
Não tendo o contribuinte comprovado os efetivos beneficiários do plano de saúde,
deve ser mantida a glosa. Nesse sentido, veja-se, dentre outros, os precedentes dos acórdãos de
nos 2402-006.156 (maio/18) e 2202-004.104 (ago/17).
- ARF Clínica e Diagnósticos Ltda, Roberta Carvalho de Alencar, Isabela
Alvares Tavares e Manoel de Souza Pinto
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007420/2008-87

O recorrente alega que as notas fiscais e os recibos apresentados (fls. 26/50)
comprovam o efetivo pagamento das despesas médicas e estão revestidos das formalidades
legais.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa sob a alegação de que nos documentos
apresentados não houve a discriminação dos serviços prestados, nem a comprovação do efetivo
pagamento, e nos recibos de Manoel de Souza Pinto, também não houve a identificação do
beneficiário.
Os recibos das médicas Roberta Carvalho de Alencar e Isabela Alvares Tavares e
as notas fiscais de serviços de ARF Clínica e Diagnósticos Ltda apresentados não especificam
quais os serviços prestados pelos profissionais de saúde. Com relação aos recibos de serviço de
fisioterapeuta prestados por Manoel de Souza Pinto, apesar de ser possível presumir que o
próprio contribuinte tenha sido o beneficiário do serviço uma vez que o recibo foi emitido em
seu nome, também não houve a discriminação dos serviços prestados.
Não bastasse, tem-se que o contribuinte não comprovou a realização de qualquer
pagamento vinculado às despesas médicas glosadas, exceto no que diz respeito ao plano de
saúde, despesa a qual, como visto, não foi acatada por motivos diversos. São valores
significativos, e não é vertida uma linha sequer seja na impugnação, seja no recurso voluntário,
acerca da maneira como tais serviços foram pagos, se via cheque, transferência bancária ou
mesmo via dinheiro em espécie, ainda que a fiscalização tenha firmado a falta de comprovação
de pagamento como fundamento para a autuação. No tocante às alegadas despesas junto à ARF
Clínica e Diagnósticos, por exemplo, tem-se um total de R$ 15.000,00, apenas nos meses de
outubro e novembro de 2006, sem qualquer comprovação desses pagamentos, e repita-se, estão
ausentes quaisquer menções aos serviços supostamente prestados.
Veja-se que é ônus de prova do recorrente carrear as provas de que os dispêndios
médicos efetivamente ocorreram, por se tratarem de valores a serem deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda apurado no ajuste, ou seja, a produção de prova é de seu precípuo
interesse e benefício.
Não se trata, como distorce o interessado, de ele ter ou não poder de polícia para
fazer ‘exigências’ perante terceiros, mas sim de atestar documentalmente os fatos que entende
embasarem seu alegado direito. Poderia, como referido, trazer comprovantes de pagamento,
apresentar o contrato com o plano de saúde no qual constassem os beneficiários, etc, etc.
Descabido, assim, procurar imputar à fiscalização ou mesmo levantar o pleito de realização de
diligência se ele poderia ter perfeitamente, como visto, reunido os elementos de prova
necessários para o deslinde da controvérsia em sentido favorável a suas pretensões.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.007420/2008-87

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital